Tribunal: TJDFT
Processo: 0718686-79.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRESCINDIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PRETENSÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO. FORMALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS E DEMAIS ENCARGOS DA LOCAÇÃO ATÉ A EFETIVA DEVOLUÇÃO DO BEM À LOCADORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o juiz sentenciante dispensar a produção de outras provas, por entender desnecessárias, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Nos termos do artigo 23, I, da Lei no 8.245/9, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, o pagamento dos alugueis e dos demais encargos da locação no prazo pactuado é obrigação do locatário. Logo, inadimplidas as mensalidades locatícias e tarifas incidentes sobre o imóvel, cabe ao locatário arcar com o respectivo pagamento.
3. Estando perfeitamente válido o contrato de locação entabulado entre as partes e permanecendo os locatários no imóvel, independente de estarem ou não dele usufruindo para o exercício das suas atividades profissionais, a responsabilidade pelo pagamento dos alugueis e demais encargos da locação cessa quando da efetiva devolução do bem à locadora.
4. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, e não provida.